Tribunal: STF
Processo: ARE 1448037
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DE ACORDO COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, § 2º, DO CPC. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Constitui mero erro material a ausência de indicação no capítulo do pedido de petição de redirecionamento de execução para pessoas integrantes de grupo econômico, quando toda a fundamentação explicita esse objetivo, inclusive com a existência de capítulo específico em relação ao assunto.



    2. Embora na parte final da petição formulada pela agravada (Fazenda Nacional) não conste o pedido expresso de redirecionamento em face da agravante, percebe-se dos longos fundamentos de tal postulação a alegação acerca da existência de sucessão empresarial nos moldes do art. 133, I do CTN, o que respalda a decisão retro (tópico de fls. 123/124) de incluir a ré no polo passivo da execução fiscal em razão da forma como o pedido deve ser interpretado, levando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (§ 2º do art. 322 do CPC).



    3. À míngua da existência de provas de existência do grupo econômico na data da inscrição em dívida ativa defendida, inscrição essa ocorrida em 21.08.1998 (fls. 14), o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir do momento em que a fazenda cientificou-se de sua ocorrência, que no caso tem-se como a data do pedido de redirecionamento (20.10.2015 - fls. 136), que veio a ser julgado em 03.12.2015 (fls. 145).



    4. A exceção de pré-executividade não se presta à discussão da temática alusiva ao redirecionamento ou sucessão empresarial, mormente diante da ausência de provas que infirmem de plano a pretensão fazendária, porquanto o contexto fático-probatório não prescinde de uma maior análise inclusive mediante produção de provas, o que é incompatível através da via eleita.



    5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, em suma, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Outrossim, observa-se que, para se acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da higidez da inclusão da empresa no polo passivo da execução e do termo inicial do prazo prescricional, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Grupo econômico. Execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.480.216-AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 3/6/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 3. Agravo interno desprovido. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.808-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/9/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela ausência de responsabilidade tributária da recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e Leis nºs 6.404/76, 6.830/80 e 8.212/91), assim como do acervo probatório dos autos, providência inviável nessa fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.317.839-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Embargos à execução fiscal. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Acórdão recorrido em que se decidiu pela inexistência de prescrição e pela responsabilidade tributária solidária dos recorrentes em razão de formação de grupo econômico de fato e sucessão empresarial em fraude ao Fisco. Alegações que visam infirmar esse entendimento. Penhora. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações de que houve a prescrição do crédito exequendo, de que não existiram grupo econômico, responsabilidade solidária por débitos de terceiros nem dissolução irregular de sociedade, de que é ilegítima a inclusão dos nomes do recorrentes em CDA e de que não é possível a penhora recair em imóvel ou estabelecimento comercial seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 8.212/91 e Lei nº 6.830/80) e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 935.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente